Tribunal: STJ
Processo: 0703587-96.2023.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989111 - DF (2025/0257436-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: F F A
ADVOGADO
: RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
AGRAVADO
: P S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. GUARDA DE MENOR. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação de modificação de
guarda e visitas. O recurso especial foi interposto com fundamento
no
III, “a”, da CF/1988, sustentando negativa de
art. 105,
prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas
CPC/2015)
(arts. 370 e 373, § 1o, do
e
o, LV, da CF/1988) e
CPC/2015
art. 5
violação ao princípio do melhor interesse da criança (arts. 1.583 e
1.584 do CC/2002,
da CF/1988 e
o do ECA).
art. 227
art. 3

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada, ao inadmitir o recurso especial,
incorreu em vício por negativa de prestação jurisdicional ou
cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se o agravo em recurso especial cumpriu o dever
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
razão do princípio da dialeticidade recursal (CPC,
III;
art. 932,
RISTJ,
I).
art. 253,
Documento eletrônico VDA52025498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e33056a1-c44c-49d1-a1f4-87a0f1a445fc

4. A apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais
é de competência exclusiva do STF, sendo vedado ao STJ
examinar matéria constitucional mesmo para fins de prequestionamento.
5. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma clara,
específica e integral, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
6. A parte agravante limitou-se a reproduzir argumentos do recurso
especial, sem enfrentar de modo concreto os fundamentos da
decisão agravada (incidência da
e impossibilidade
Súmula 7/STJ
de apreciação de matéria constitucional), o que inviabiliza o
conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e33056a1-c44c-49d1-a1f4-87a0f1a445fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989111 - DF (2025/0257436-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: F F A
ADVOGADO
: RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
AGRAVADO
: P S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. GUARDA DE MENOR. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação de modificação de
guarda e visitas. O recurso especial foi interposto com fundamento
no
III, “a”, da CF/1988, sustentando negativa de
art. 105,
prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas
CPC/2015)
(arts. 370 e 373, § 1o, do
e
o, LV, da CF/1988) e
CPC/2015
art. 5
violação ao princípio do melhor interesse da criança (arts. 1.583 e
1.584 do CC/2002,
da CF/1988 e
o do ECA).
art. 227
art. 3

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada, ao inadmitir o recurso especial,
incorreu em vício por negativa de prestação jurisdicional ou
cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se o agravo em recurso especial cumpriu o dever
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
razão do princípio da dialeticidade recursal (CPC,
III;
art. 932,
RISTJ,
I).
art. 253,
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

4. A apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais
é de competência exclusiva do STF, sendo vedado ao STJ
examinar matéria constitucional mesmo para fins de prequestionamento.
5. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma clara,
específica e integral, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
6. A parte agravante limitou-se a reproduzir argumentos do recurso
especial, sem enfrentar de modo concreto os fundamentos da
decisão agravada (incidência da
e impossibilidade
Súmula 7/STJ
de apreciação de matéria constitucional), o que inviabiliza o
conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 2159-2161).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por violação a
dispositivo de lei federal (e-STJ, fls. 2170-2188).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão
recorrida e alegando que o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade (e-
STJ, fls. 2198-2204).
O agravante juntou petição às folhas 2219-2224 (e-STJ), na qual requer
deferimento de tutela provisória, comunicando a ocorrência de fatos supervenientes,
com o fito de "(i) suspender, de imediato, os efeitos da sentença na parte que conferiu
guarda unilateral à recorrida; (ii) atribuir a guarda provisória ao recorrente ou,
subsidiariamente, estabelecer guarda compartilhada com residência alternada na casa
paterna até a decisão definitiva; (iii) compelir a recorrida a comprovar mensalmente a
frequência escolar e o cumprimento do calendário vacinal de Giulia; e (iv) oficiar#se ao
Conselho Tutelar e à escola para acompanhamento e comunicação de eventual
violação".
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 2159-2161):
I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja
ementa é a seguinte:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Modificação de
Guarda e Visitas. Improcedência do Pedido Inicial. Conclusão:
Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível
interposta contra a sentença proferida na ação de modificação de
guarda e visitas, com o objetivo de resolver questões afetas à filha
comum. A sentença julgou improcedente o pedido inicial,
concedendo à ré a guarda unilateral da menor, regulamentando as
visitas do genitor, determinando tratamento psicoterápico para as
partes e a filha, e ordenando a participação em Oficina de
Parentalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa
do apelante pelo indeferimento de produção de provas; (ii) saber
se a guarda unilateral da menor deve ser concedida ao apelante.
III. Razões de decidir 3. O Juiz, como destinatário final da prova,
pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, não configurando
cerceamento de defesa (art. 370 do CPC). 4. A guarda de crianças
e adolescentes visa à proteção integral do menor, devendo ser
decidida com base no melhor interesse da criança (art. 227 da CF
e
° da
. 5. O estudo psicossocial indicou
art. 3
Lei n. 8.069/1990)
que, apesar de comportamentos emocionalmente nocivos de
ambos os pais, a genitora é responsável por estabelecer regras e
limites no cotidiano da filha, essenciais para seu desenvolvimento
saudável. 6. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha a
guarda compartilhada, sendo mais adequado manter a guarda
unilateral com a genitora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso
desprovido. Tese de julgamento: “1. Não houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de provas. 2. A guarda
unilateral da menor deve ser mantida com a genitora, conforme o
melhor interesse da criança.” Dispositivos relevantes citados: CF
/1988,
° e CPC,
art. 227; Lei n. 8.069/1990, art. 3
art. 370
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.832-RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJDFT, Acórdão 1641886,
07016824920208070010, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa
Ribeiro,
j.

TJDFT,
Acórdão
1400158,

24/11/2022;
07063870520208070006, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de
Castro, j. 10/02/2022.
A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes
violações:
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

a) artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação
jurisdicional;
b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 370 e 373, §1o, ambos
do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do
indeferimento injustificado de provas essenciais à solução da
controvérsia, solicitadas de forma tempestiva e fundamentada.
II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e
está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos
constitucionais de admissibilidade.
O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada
contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, parágrafo único,
inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento
jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma
fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.197.117/RS,
Turma, contrário à pretensão da parte” julgado em
DJEN de
5/5/2025,
.
8/5/2025)
Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada afronta aos
artigos 370 e 373, §1o, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que
“a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela
necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas,
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto
na
” (AgInt no
relator Ministro
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.040.521/MT,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
3/5/2024)
De semelhante teor, o AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.796.195/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
14/11/2024.
Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior
assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de
Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna)” (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.796.444/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
8/4/2025,
15/4/2025)
III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se.
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal.
Aduz, em suas razões, que que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado acórdão que
afastou a preliminar de cerceamento de defesa e assentou que a guarda deve realizar
a proteção integral da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal (CF
/1988) e o artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (
, além
Lei 8.069/1990)
dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil (CC/2002), aplicando o princípio do melhor
interesse da criança, mantendo-se a a guarda unilateral em favor da mãe, a
regulamentação das visitas e medidas de acompanhamento psicoterápico (e-STJ fls.
1970-1981).
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de violação aos
artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
pelo que aduz negativa
CPC/2015,
de prestação jurisdicional; e aos artigos 370 e 373, § 1o, do
e ao artigo 5o,
CPC/2015
LV, da CF/1988, sustentando indeferimento genérico de provas indispensáveis à
elucidação da controvérsia (e-STJ, fls. 2112-2128).
Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.732.937/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto inaptidão do
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

agravo para afastar a incidência dos óbices da
ao caso em análise e
Súmula n. 7/STJ
a incompetência desta Corte para análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na incidência dos óbices constantes na
na ausência de omissão do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido e na incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação
de ofensas à normas constitucionais.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
reprodução das razões do recurso especial, sem realizar a devida impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. O que faz incidir os óbices da
Súmula 182/STJ.
No mesmo sentido precedente desta Terceira Turma:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
E 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais. A agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo na medida que não
há relação de dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
seguimento de recurso especial quando a decisão está em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15 exige a
art. 1025
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do CPC/15 como violado.
art. 1022
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.778.058/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.141.268/DF,
em
DJEN de
).
3/6/2025,
13/6/2025.
Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do
recurso, tendo em vista que a parte agravante não impugnou devidamente, de forma
integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de admissibilidade recursal.
Ademais, tendo em vista o não conhecimento do agravo interposto, resta
prejudicada a análise do pedido de tutela provisória formulado em petição incidental (e-
STJ fls. 2219-2242).
Ante o exposto,
em recurso especial.
não conheço do agravo
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:38
Código de Controle do Documento: 2c45b3be-b6e1-4eb6-9675-383e38e7363a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.111 / DF
Número Registro: 2025/0257436-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07035879620238070006 7035879620238070006
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F A
ADVOGADO : RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
AGRAVADO
: P S M
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52005792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: cd767296-1146-43dc-ab12-5982f27a8a85

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: cd767296-1146-43dc-ab12-5982f27a8a85